Tribunal: STF
Processo: RE 89918
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
ALINHAMENTO.
Se no alinhamento do terreno, o proprietário ganha uma porção de terra, que antes pertencia à administração, ficará obrigado a pagar-lhe o respectivo valor, sob pena de se justificar a desapropriação de seu imóvel.
Recurso extraordinário não conhecido.